Tribunal: STF
Processo: RHC 60908
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICIDIO PRATICADO POR SICARIO
CONTRATADO E PAGO PELO MANDANTE. INDICIOS SUFICIENTES DA CO-AUTORIA,
DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NO DESPACHO QUE DECRETOU A PRISÃO
PREVENTIVA, OS QUAIS, POR SI, JUSTIFICAM A MEDIDA CAUTELAR. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.